Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007912-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ATIVA CORRETORA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.850.171/0001-14 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA SILVA ORTIZ - CPF: 032.191.541-07 (AGRAVANTE), PAULO EGIDIO MICHELS - CPF: 525.213.119-87 (AGRAVANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), PAULO EGIDIO MICHELS EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.241.409/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA ORTIZ EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.241.026/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA ORTIZ - CPF: 032.191.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EGIDIO MICHELS - CPF: 525.213.119-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA ORTIZ EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.241.026/0001-01 (AGRAVANTE), PAULO EGIDIO MICHELS EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.241.409/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE REGISTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS. FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa e sócios em recuperação judicial, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de registros de inadimplência e protestos cambiais, durante o período de processamento da recuperação judicial, formulado com base no art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a suspensão de protestos cambiais e de registros em cadastros restritivos de crédito durante o período de processamento da recuperação judicial, antes da homologação do plano pelos credores e do reconhecimento da novação das dívidas.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial possui duas fases: (i) a de processamento, que tem início com o deferimento do pedido e suspende apenas a exigibilidade dos créditos; e (ii) a da homologação, quando ocorre a novação das dívidas com a aprovação do plano.

4. O deferimento do processamento não extingue nem modifica o direito material dos credores, não havendo respaldo legal para a suspensão dos registros negativos ou protestos, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1706832 e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ).

5. A permanência das anotações não configura violação à função social da empresa, tampouco afronta o princípio da legalidade, pois decorre de ausência de novação e de previsão normativa específica.

6. A alegada dificuldade para obtenção de crédito não tem força jurídica para afastar a eficácia dos registros enquanto não homologado o plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão de protestos cambiais nem de registros em cadastros de inadimplentes, os quais somente poderão ser cancelados após a homologação do plano e consequente novação das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 6o, 49, § 3o, 52 e 59; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1706832, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.04.2019; STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.06.2015; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; TJMT, AI 1015304-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.10.2024; TJMT, AI 1014813-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito ativo, interposto por
ATIVA CORRETORA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, ANA PAULA DA SILVA ORTIZ
e
PAULO EGIDIO MICHELS
, todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Recuperação Judicial n.o 1002108-05.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de suspensão de apontamentos de crédito e protestos cambiais, formulado pelos agravantes.

Sustentam que a permanência dos apontamentos inviabiliza o exercício de suas atividades econômicas, notadamente no tocante à obtenção de crédito e realização de negócios a prazo.

Argumentam os agravantes que a medida pretendida tem fundamento legal e jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal, colacionando precedentes que reconhecem a viabilidade da suspensão dos apontamentos de crédito e protestos durante o
stay period
(prazo de blindagem de 180 dias) com fundamento no art. 6o, §4o e art. 49, §3o da Lei n.o 11.101/2005. Ressaltam ainda o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da mesma lei.

Asseveram, ainda, que a permanência dos registros restritivos impede negociações com fornecedores e instituições financeiras, agravando a crise e dificultando o cumprimento do plano de recuperação.

Por fim, pugnam pela concessão da tutela recursal e no mérito a reforma da decisão para determinar a imediata suspensão dos protestos e apontamentos restritivos de crédito.

Recolhimento do preparo, id.

274967880.

Efeito suspensivo não concedido, id. 275815358.

Os autos foram remetidos a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 279426893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito ativo, interposto por
ATIVA CORRETORA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, ANA PAULA DA SILVA ORTIZ
e
PAULO EGIDIO MICHELS
, todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Recuperação Judicial n.o 1002108-05.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de suspensão de apontamentos de crédito e protestos cambiais, formulado pelos agravantes.

Cinge-se dos autos originários que as partes ajuizaram a recuperação judicial como alternativa para reestruturar passivos e assegurar a manutenção da atividade, empregos e contribuições à economia local.

Aduziram que a crise econômico-financeira enfrentada pelo denominado "Grupo Michels" decorre de fatores excepcionais como os reflexos da pandemia de COVID-19, o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, a elevação dos custos dos insumos agrícolas (fertilizantes, defensivos e sementes), além de problemas logísticos e queda nos preços das commodities agrícolas, fatores que culminaram na queda das vendas e inviabilidade operacional do grupo.

Segundo os agravantes, exercem atividades essenciais ao agronegócio, como o cultivo de soja e milho em Sapezal/MT e a comercialização de grãos e insumos agrícolas por meio da empresa Ativa Corretora. Pleitearam na origem, com base no art. 49, §3o da Lei 11.101/2005, a suspensão dos registros em cadastros de inadimplentes e nos cartórios de protesto.

Após a realização de perícia prévia, o Magistrado
a quo
deferiu o processamento da recuperação judicial; nomeou Administrador Judicial; dispensou a apresentação de certidões negativas; determinou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a requerente, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05. Os ora agravantes se opuseram via embargos de declaração.

Em sede de embargos de declaração, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido com base no entendimento de que o deferimento da recuperação judicial não exclui os débitos pretéritos e que tais registros de inadimplemento devem ser mantidos por não implicarem exclusão do direito material dos credores, assim grafada:

“ [...]
Pois bem.

Em que pese o juízo tenha deferido o pedido de processamento da presente recuperação judicial no ID. 183596815, a referida decisão restou silente acerca da possibilidade de suspensão de protestos em cartório, o que deu azo a interposição do presente recurso, em decorrência da referida omissão (ID. 184806663).

De suas razões, extrai-se que as embargantes fundamentam a pretensão na
“concessão da medida acautelatória infralegal de suspensão dos apontamentos de restrição de crédito e de protestos cambiais, consequentes do stay period, e que os protestos em cartório e as negativações em órgãos como SPC e Serasa podem causar impeditivos para essas operações, dificultando a concessão de crédito e gerando prejuízo ao fluxo de caixa”.

Neste espeque os embargos devem ser conhecidos, porém no mérito, devem ser rejeitados.

Isto porque inobstante a decisão de ID. 184806663, tenha incorrido em omissão neste ponto, a tese de que o
deferimento do processamento
do pedido de recuperação judicial enseja a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial ou de seus sócios, já foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – RECURSO PROVIDO.

A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de RJ é cabível apenas depois da sua homologação
(AREsp n. 555.308/PR).

(TJMT - 1015304-05.2024.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 07/10/2024).

ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NEGATIVAS EM NOME DA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial ou de seus sócios, o que apenas se permite depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida.

(TJMT - 1014813-95.2024.8.11.0000, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/08/2024, Data de Publicação: 16/08/2024)
Grifei.

Desse modo, como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço visto que admissíveis pela norma legal e no mérito
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ATIVA CORRETORA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA e Outros
.[...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos resume-se em definir se é juridicamente possível suspender os registros negativos e protestos cambiais no curso da recuperação judicial, antes da homologação do plano respectivo.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (
REsp no 1660195/PR
. Terceira Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Julgado em 04/04/2017).

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando,
enfim, for homologado o plano de recuperação judicial
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 2. Recurso especial não provido.” (STJ,
REsp 1706832
, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019)

É consabido que o procedimento de recuperação judicial estrutura-se em
duas fases distintas
e interdependentes: a
primeira
tem início com o deferimento do processamento do pedido de soerguimento empresarial, nos moldes delineados nos artigos 6o e 52, caput, da Lei n.o 11.101/2005; a
segunda
, por sua vez, inaugura-se com a aprovação do plano de recuperação pelos credores regularmente reunidos em assembleia geral, culminando, posteriormente, na concessão judicial do benefício, nos termos dos artigos 57 e 58 da referida Lei de Regência.

Nesse estágio inaugural,
por não haver, ainda, deliberação definitiva acerca da exigibilidade, validade e extensão dos créditos
que integrarão a estrutura do plano de recuperação, não se vislumbra amparo jurídico para o pleito de exclusão da denominação da empresa recuperanda dos registros restritivos mantidos por entidades de proteção ao crédito, dada a ausência de pronunciamento judicial que altere a natureza obrigacional originária dos débitos envolvidos.

A respeito, aliás, é o Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Já na segunda fase da recuperação judicial, momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente, que, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/2005, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido e sua exigibilidade, pelo que descabe a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa recuperanda, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

No caso sub examine, constata-se que não houve, até o presente momento, a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, tampouco sua homologação judicial, permanecendo, portanto, o feito na fase inicial do procedimento recuperacional.

A decisão ora recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial requerida pela ora agravante, determinou a suspensão das ações e execuções em curso propostas em face da empresa requerente, desde que fundadas em créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, consoante dispõe o caput do art. 6o da Lei n.o 11.101/2005, ressalvando-se, todavia, as hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do referido dispositivo legal.

Consoante assente na Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
“como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ” (
REsp 1.374.259/MT
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO EM ATÉ 06 VEZES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - VALOR EXACERBADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário. Todavia, o artigo 468, § 7.o, da CNGC dispõe que o referido parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária. Segundo o STJ o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não havendo falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos” (REsp 1374259/MT), razão pela qual deve ser mantida a decisão. O valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, merece ser reduzido para 1,5% (um e meio por cento) do total dos créditos sujeitos à recuperação. (N.U 1005672-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial. O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o, do artigo 6o .(TJ-MT - AI: 10155859220238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

Dessarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou traço de abusividade na manutenção dos registros restritivos em nome dos agravantes, tampouco se identifica violação ao princípio da função social da empresa. A concessão da medida nos moldes pretendidos configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário nas relações jurídicas privadas, à míngua de previsão normativa específica, o que afrontaria, de forma direta, o princípio da legalidade que informa e limita a atividade jurisdicional.

A invocação, pelos agravantes, de alegada dificuldade na obtenção de crédito ou na reestruturação de sua atividade empresarial não possui aptidão jurídica para infirmar a incidência da norma legal que disciplina a matéria, tratando-se de consequência natural e previsível da condição do devedor em recuperação judicial, e não de efeito direto ou imediato da decisão ora impugnada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a respeitável decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025